Tribunal: TJDFT
Processo: 0734550-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Prova pré-constituída. Ausência. Indeferimento da inicial.
A ausência de prova pré-constituída para demonstrar o direito líquido e certo da impetrante, justifica o indeferimento da inicial do mandado de segurança – art. 10 da Lei 12.016/09.